Tribunal: TJDFT
Processo: 0723933-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723933-23.2022.8.07.0000 RECORRENTES: BRUNO PASSOS DE SOUZA CARNEIRO, DANILO LIMA TORRES, FILIPE LACERDA DE VASCONCELOS, JACKSON DE PINA SILVA, LIGIA BARBOSA LENZA, MARCIA TEREZA DE SOUZA RODRIGUES, MARCIO DE CASTRO MOREM, MARIA NICELIA GOMES MACEDO, ROSEMARI FONSECA CHAVES ANDRADE DA SILVA, THIAGO DE SOUSA SASAKI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento, pela sistemática de demandas repetitivas, em favor da fixação de honorários na fase de Cumprimento de Sentença, na hipótese em que a impugnação é acolhida. 2. Reconhecido o excesso de execução com o acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença são devidos os honorários sucumbenciais. 3. Agravo conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como cerceamento ao direito de defesa; b) artigo 85, §§ 2o e 3o, do mesmo diploma legal, pugnando pela fixação dos honorários sucumbenciais em um montante proporcional e razoável de forma equitativa. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código Adjetivo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Isso porque o acórdão rechaçado apreciou tão somente o cabimento dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, e não os critérios como ele foi fixado. Com efeito “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF)” (AgInt no AREsp n. 1.522.990/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030